Tribunal: STF
Processo: Rcl 47272
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda., em 10.5.2021, contra a seguinte decisão proferida pela Primeira Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG no Processo n. 0010718-49.2017.5.03.0035, pela qual teriam sido contrariadas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 611.503 e 958.254, paradigmas dos Temas 360 e 725 da repercussão geral, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF:
    “(...) DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO (...) 
    Conforme admitido pela preposta da 1a ré, ‘o autor prestou serviço em campanha do 2o. Reclamado; que quando do atendimento ao cliente, o empregado se identifica como representante da central de cartões do banco Itaú; que o autor fazia: negociação de contratos vencidos, cobranças relacionados ao cartão de crédito, negociações com desconto, antecipação de parcelas, fornecimento de saldo devedor de dívidas de cartão de crédito, bloqueio, alteração de senha de cartão, fornecimento de cartão adicional; que no tocante o desbloqueio de cartão, o representante abre ordem de serviço para o Itaú; que a 1a. Reclamada não participa dos atos seguintes, mas pode informar que o 2o. réu gera uma senha e encaminha para o cliente para que este faça o desbloqueio em caixa eletrônico ou na própria agência; que poderia atender outro cliente se recebesse o treinamento adequado; que o reclamante realizou treinamentos para atender o cliente Itaú; que a empresa funciona durante feriados em regime de escala; que o reclamante não prestou serviços nos feriados nacionais, mas pode ter trabalhado em feriados municipais; que se houve trabalho em feriados, a 1a. Reclamada pagou em dobro’ (fl. 480). 
    As instituições financeiras são regidas pela Lei 4.595/64, que dispõe sobre as instituições monetárias, bancárias e creditícias, estabelecendo o art. 17 daquele diploma legal que instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, são as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros, com prévia autorização do Banco Central para funcionar, nos termos do art. 18. 
    Assim, com base no teor do art. 17 da Lei 4.595/64, reconhece-se que o fornecimento de crédito, mediante a prestação de serviços inerentes aos cartões de crédito, é atividade típica e privativa de instituições financeiras, afigurando-se, neste aspecto, como atividade-fim do banco réu, de modo que as atividades desenvolvidas pela autora, como representante de telemarketing, inserem-se no sistema de fornecimento de crédito bancário, de forma habitual, necessária e permanente, a revelar, também, a subordinação estrutural ao 2o. réu. 
    A questão relativa à terceirização está pacificada na jurisprudência do TST, que editou a Súmula 331 do TST sobre o tema, nos seguintes termos: (…) 
    Não resta dúvida, portanto, que o autor presta serviços vinculados às atividades bancárias, atuando na modalidade de operador de telemarketing, o que atrai a incidência do entendimento consolidado pelo TRT da 3a Região na Súmula 49, abaixo transcrita: (…) 
    Não se olvida, por outro lado, que o desempenho de atividade vinculada a financiamento mercantil, na modalidade de concessão ou renegociação de dívida de cartão de crédito, por qualquer de seus meios e plataformas, desponta como execução da atividades-fim do tomador do serviço, o que, portanto, acarreta o reconhecimento da caracterização da subordinação estrutural. 
    Por todo o exposto, declara-se a nulidade do contrato firmado entre o autor e a 1a. ré para o fim de reconhecer a relação de emprego, por todo o período, com o 2o. réu, nos termos do entendimento contido no inciso I da Súmula 331 do TST, razão pela qual se determina o cancelamento do registro original do contrato de trabalho na CTPS obreira e a anotação, pelo 2o. réu, da admissão, em 10/04/2015, passando a ser seu empregador, com o contrato ainda em vigor. 
    A responsabilidade dos réus, nestes termos, é solidária.
    DA CONDIÇÃO DE BANCÁRIO 
    Por via de consequência, reconhece-se o enquadramento do autor na categoria dos bancários, atribuindo-lhe os direitos e vantagens constantes do respectivo instrumento coletivo juntado aos autos, razão pela qual se lhe deferem: diferenças salariais de todo o período considerado o piso previsto na cláusula 3ª da CCT dos bancários para pessoal de escritório e eventuais reajustes, com repercussão em férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e FGTS este último para depósito em conta vinculada (...)” (fls. 4-7, e-doc. 29).
    2. A reclamante relata que “foi postulado pedido de reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços (ITAU UNIBANCO), em virtude da suposta terceirização ilícita. Julgada procedente em primeira instância, a Reclamada interpôs Recurso Ordinário, no qual foi negado provimento, mantendo desta forma, a ilicitude da terceirização. Assim, aviados Recurso de Revista e Agravo de Instrumento, no qual, foram denegados seguimentos. Iniciada a fase de liquidação, foram opostos embargos à execução, pugnando pela inexigibilidade do título executivo judicial. Diante de tal decisão, foi interposto o recurso inerente. Contudo, data vênia, o entendimento, esposado, na r. decisão proferida, não restou de acordo com o entendimento da Suprema Corte, no que tange à licitude da terceirização” (sic, fl. 4).
    Sustenta que “o fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade” (fl. 9).
    Assevera que, “ao contrário dos ditames legais, o Douto Desembargador Relator, deixou de demonstrar a fundamentação do seu convencimento, violando desta forma, a de defesa das partes e o princípio do devido processo legal” (sic, fl. 13).
    Requer “seja concedia a liminar para que seja reconhecida a transcendência política do presente caso, e regular processamento do feito” (fl. 14).
    Pede “suspenda-se a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento” (fl. 16).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao entender pela ilicitude da terceirização de mão de obra da atividade-fim e declarar “a nulidade do contrato firmado entre o autor e a [reclamante] para o fim de reconhecer a relação de emprego, por todo o período, com o [tomador dos serviços, Itaú Unibanco S/A], nos termos do entendimento contido no inciso I da Súmula 331 do TST”, a autoridade reclamada teria desrespeitado o que decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 611.503 e 958.254, paradigmas dos Temas 360 e 725 da repercussão geral e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
    5. Na espécie, consta dos sítios eletrônicos do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e do Tribunal Superior do Trabalho que a ação de conhecimento originária transitou em julgado em agosto de 2020, tendo sido ajuizada a presente reclamação em 10.5.2021.
    A pretexto de contrariedade à autoridade deste Supremo Tribunal, que reconheceu a licitude da terceirização de atividade-fim, a reclamante pretende utilizar reclamação como instrumento processual para desconstituir decisão judicial transitada em julgado.
    Está consolidado o entendimento de ser incabível reclamação para rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” (Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).
    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.
    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido .
    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:
    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.
    Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).
    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:
    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 
    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 
    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora